Tribunal: STF
Processo: RHC 82189
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso de "habeas corpus".
- No caso, não há ausência de defesa, e até para se chegar
à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do
mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos
da ação, o que não pode ser feito em "habeas corpus";
conseqüentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de
ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do
prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do
processo segundo a parte final da súmula 523.
Recurso a que se nega provimento.